Tribunal: TJSP
Processo: 1023308-24.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Sentença de procedência - Apelo do réu - Prova pericial produzida nesse processo que apurou inexistir irregularidades nas instalações elétricas internas do imóvel em que se encontrava o aparelho danificado - Constatação, ademais, que os danos foram provenientes de origem interna de seus componentes e/ou defeito de fabricação do inversor afetando o

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Sentença de procedência - Apelo do réu - Prova pericial produzida nesse processo que apurou inexistir irregularidades nas instalações elétricas internas do imóvel em que se encontrava o aparelho danificado - Constatação, ademais, que os danos foram provenientes de origem interna de seus componentes e/ou defeito de fabricação do inversor afetando o elevador do autor - Nos termos do contrato, caberia ao réu ter dado cobertura ao prejuízo - Desse modo, provada a deficiência na prestação de serviço do requerido, com observância do contraditório e ampla defesa, deve ser mantida na integralidade a sentença que determinou o ressarcimento dos valores efetivamente dispendidos pelo evento danoso ocorrido - Recurso desprovido, majorada a honorária de 10% para 12% do valor da condenação.